Tribunal: CARF
Processo: 10166.731027/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731027/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.654 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PERC. DATA EM QUE DEVE SER VERIFICADA A REGULARIDADE
FISCAL. SUMULA/CARF 37.
Atestado que, à data da formalização da opção pelo benefício fiscal, a empresa
se encontrava regular quanto ao cumprimento de suas obrigações tributárias
federais, impõe-se o reconhecimento do direito ao gozo do aludido benefício,
na esteira do que dispôs a Sumula/CARF de no 37.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1302-005.652, de 18 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10166.731029/2013-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731027/2013-31
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.654 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731027/2013-31

Cuidam os autos de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
relativo ao benefício fiscal tratado pela Med -

O aludido pedido foi indeferido por meio de despacho decisório da lavra da
DRF/Brasília, em que, de início, atestou que a empresa possuía projeto aprovado pelo Ministério
da Integração Nacional, conforme laudo constitutivo que comprovaria o preenchimento de parte
dos requisitos necessários ao gozo do aludido benefício. Entretanto, a Unidade de Origem,
quando da prolação do aludido despacho, verificou que a interessada não possuía Certidões
Negativas ou Positivas com Efeito de Negativas relativas a tributos e contribuições federais.
Como consequência, observou, também, que a contribuinte não regularizou a sua situação
perante o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).
De se destacar que o exame feito pela Unidade de Origem foi exaustivo, tendo
afirmado que a empresa preenchera todos os demais pressupostos, não atendendo, apenas, aos
dois requisitos acima. E, por conta disto, indeferiu o pleito apresentado.
A então impugnante opôs manifestação de inconformidade sustentando, em
apertadíssima síntese, que a existência de pendências perante o CADIN não poderiam obstar o
gozo do benefício fiscal, mormente porque o art. 7o da, então vigente, Medida Provisória n°
1.110/1995, teve a sua eficácia suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal e que,
posteriormente, teria sido modificado, quando de sua conversão em lei.
Noutro giro, e passo seguinte, afirmou que a par da discussão atinente ao CADIN,
as dívidas que deram causa ao registro negativo no predito cadastro surgiram após a opção
formalizada por meio de DIPJ pelo benefício em exame. Assim, defendeu que o exame da
regularidade fiscal teria que se ater à esta data, não sendo válida a limitação ao gozo da predita
benece por fatos ocorridos já na data da prolação do despacho decisório.
Sucessivamente, arguiu que possuía decisão limiar proferida em juízo falimentar
(foro Estadual), dispensando-a da exibição de Certidões Negativas de quaisquer natureza para
pactuar avenças ou compromissos com o poder público, reiterando o seu direito ao gozo do
aludido benefício. Mais que isso, afirmou que a exigência de comprovação de regularidade
fiscal, em relação a benefício que exige do pretendente dispêndios com projetos de interesse
público, conformaria hipótese de enriquecimento sem causa por parte da União, afirmando,
assim, a sua ilicitude.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília afirmou que a consulta ao
CADIN nunca foi obstada pelo Supremo, que afastou, apenas, a regularização a que aludia o art.
7o da já mencionada MP de no 1.110/95. Contudo, sustentou que aquela Corte nunca se opôs à
exigência de regularização fiscal, mediante exibição de CND ou CPEN, desde que prevista tal
imposição em lei específica, como seria o caso da Lei 9.065/95.
Outrossim, e quanto ao momento da comprovação da regularidade em relação aos
tributos federais, cravou que este teria que se dar no ato do exame do pedido de reconhecimento
do benefício, e não de sua formulação.
Afastou, mais, o argumento atinente à existência de decisão liminar favorável à
empresa, mormente porque esta decisão teria sido proferida pela Justiça Estadual (incompetente
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.654 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731027/2013-31

para exame de questões afeitas à tributos federais) e, que, de outra sorte, semelhante decisão
somente afastou o mister de exibição de CND para o exercício de atividade econômica da
recuperanda (nada dizendo sobre o gozo de benefício fiscal).
Quanto ao mais, limitou-se a invocar as disposições do já mencionado art. 60 da
Lei 9.065/95 enquanto norma plenamente eficaz e que, textualmente, exige a exibição das
preditas CND ou CPEN para a implementação da isenção parcial pretendida pela requerente.
Devidamente cientificada do teor do julgamento acima, a, agora, recorrente
interpôs o seu apelo renovando, in totum, os argumentos já despendidos em sua defesa
apresentada em primeira instância administrativa.
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 14/11/2019 (e-fl.181),
tendo interposto as suas razões de insurgência em 17/12/2019. Veja-se
que o prazo recursal, in casu, se iniciaria em 15 de novembro que,
contudo, foi feriado nacional (Dia da Proclamação da República). Assim,
o dies a quo para a contagem do aludido prazo se deu no dia 18 daquele
mês e ano, dando-se o seu decurso no dia 17 de dezembro.
Diante disto, o recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os
pressuposto de cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
Quanto ao mérito da querela, a par de todas as questões postas pela
insurgente, o fato é que o problema em exame se resolve pela aplicação
do enunciado da Sumula/CARF de no 37, cuja observância nos é
impositiva por força dos preceitos do art. 45, VI, do anexo II, do
RICARF. Peço vênia, neste passo, para reproduzir o respectivo verbete:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.654 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731027/2013-31

Consoante se vê dos documentos acostados à e-fls. 7 e 8, à época da
formalização da opção pelo benefício (30/12/2013, conforme documento
juntado à e-fl. 3), foram apresentadas as preditas Certidões, constando,
ainda, comprovação de que a pretendente não possuía quaisquer
restrições anotadas no CADIN (e-fl. 42).
Demais disso, é importante repisar algo já alertado no relatório que
precede este voto. A Unidade de Origem, frise-se, analisou o
preenchimento de todos os pressupostos legais necessários ao gozo do
benefício, tendo-o, indeferido, apenas, por conta da não comprovação da
regularidade fiscal, à época da prolação do predito despacho. Assim,
superado estes óbices, o caso desafia o provimento integral do apelo, e
não apenas parcial, como já ocorrido em casos passados.
Outrossim, considero prejudicados os demais argumentos trazidos pela
insurgente.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital